Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-93.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008445-93.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO - CPF: 559.028.049-49 (APELADO), LUIS FELIPE GIANELLI ARANDA - CPF: 073.614.389-03 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.059/STJ – PARCELAMENTO DO VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – ACOLHIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Em vista da alteração do valor da causa, deve-se determinar a parte autora que efetue o pagamento da diferença do montante pago a título de custas processuais. Logo, não tendo o acórdão recorrido manifestado sobre tal questão, deve-se reconhecer a omissão.

O STJ tem entendido pacificado – Tema n. 1.059 –, no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal não se mostra cabível, quando o recurso for provido ou provido em parte.

Deve ser concedido o direito de parcelamento do valor da complementação do preparo recursal, quando se constatar que o valor se revela considerável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Lenoir Felipe Bachinski, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, para retificar o valor da causa (id. 218046167, págs. 01/06).

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que alterou o valor da causa, determinando que houvesse o recolhimento da diferença do preparo recursal, mas não ordenou que a Embargada complementasse o pagamento das custas processuais.

Sustenta que houve omissão, quanto aos honorários recursais e, ao final, pugna pelo parcelamento do valor da diferença do preparo recursal, em 06 (seis) parcelas.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões aos Declaratórios (id. 223814179, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
oposto por Lenoir Felipe Bachinski, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, para retificar o valor da causa
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso, porque não determinou que a Embargada procedesse ao recolhimento da diferença das custas processuais, bem assim porque não arbitrou os honorários recursais e, ainda, postulou o parcelamento do valor do preparo recursal em 06 (seis) parcelas.

Analisando detidamente o acórdão recorrido, verifica-se que, embora o pagamento da diferença das custas processuais, pela Recorrida, seja consequência lógica da retificação do valor da causa, não houve determinação expressa nesse sentido.

Dessa forma, com vistas a evitar qualquer dúvida, os Declaratórios, neste ponto, devem ser acolhidos, para que conste da parte dispositiva, a determinação de recolhimento da diferença das custas processuais, pela Embargada.

No que tange aos honorários recursais, tem-se que não houve omissão, uma vez que o STJ tem entendimento pacificado, no sentido de não ser possível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, quando o recurso for provido em parte ou totalmente.

Com efeito, o STJ, ao julgar o Tema n. 1.059, firmou a seguinte tese:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Dessa forma, o
decisum
embargado não deve ser reformado, quanto a esta matéria.

Por fim, assinala-se que o pedido de parcelamento do valor da diferença do preparo recursal, em 06 (seis) parcelas, deve ser concedido, uma vez que se trata de valor considerável – R$ 120.206,66 (cento e vinte mil, duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos).

Por tais considerações, o acolhimento parcial dos Embargos Declaratórios, é medida impositiva.

Forte nessas razões,

ACOLHE-SE PARCIALMENTE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Leonir Felipe Bachinski
, tão somente para reconhecer a obrigatoriedade de a Embargada efetuar o pagamento da diferença das custas processuais, bem assim para autorizar o Recorrente a efetuar o parcelamento da complementação do valor do preparo recursal, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, mantendo inalterado o acórdão recorrido nos demais pontos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024